Tribunal: TJMT
Processo: 1006820-45.2017.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006820-45.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (PROCURADOR), DEYVISON ALBERTO ROSA DO CARMO - CPF: 651.679.881-87 (AGRAVADO), MARCO AURELIO BALLEN - CPF: 383.751.091-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EXAME DO TEMA 871- RESP Nº 1274466/SC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO PROVIDO.

Se há necessidade de prova pericial, ainda que tenha sido pleiteado pela parte autora, mas se esta é beneficiária da gratuidade de justiça, deve ser aplicado o disposto no artigo 95, § 3º do Código de Processo Civil.

Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Egrégia Turma;

Inicialmente deve ser observado que o presente recurso foi recebido por redistribuição, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que o douto Desembargador Relator, monocraticamente reconheceu a incompetência daquela Corte, sob o fundamento jurídico de que no julgamento do IRDR nº 85560/2016, foi reconhecida que a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança nº 4289-16.2013.811.0041, código 797903, qual determinou a realização de prova pericial para apurar a existência de insalubridade no ambiente de trabalho do reclamante e a majoração de seu grau, caso seja positivo o laudo pericial, tendo sido atribuído ao Agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

O Agravante alega que não requereu a realização de perícia, portanto a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, quanto à perícia requerida expressamente pela agravada, não é sua, mas sim da parte adversa ou, no máximo, do Estado, por ser o postulante beneficiário da justiça gratuita.

O Agravado não apresentou manifestação, consoante se denota na certidão acostada no ID 1080854.

O pedido liminar foi deferido, consoante decisão digitalizada em 20.07.2017 (ID nº 876272), sob o fundamento a seguir transcrito:

“Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO almejado, determinando a suspensão da decisão objurgada até julgamento final do presente recurso.

Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.

Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC).”.

Verifico que os autos foram encaminhados ao Ministério Público do Estado, mas não houve manifestação, conforme certidão de decurso de prazo lançada no ID 1375459.

E o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020